Tribunal: CARF
Processo: 10725.720983/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2024-01-08

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.720983/2013-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.421 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2023
Recorrente
JOAO SYLVESTRE RIBEIRO DE CASTRO NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. EFETIVO PAGAMENTO. FALTA
DE COMPROVAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE.
É dedutível da base de cálculo do imposto de renda os valores efetiva e
comprovadamente pagos a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de acordo homologado
judicialmente.
A falta de comprovação da efetiva transferência financeira de importâncias
pagas a título de pensão alimentícia torna ilegítima sua dedutibilidade.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2202-010.420, de 6 de novembro de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10725.720567/2013-15, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto (Suplente Convocado), Gleison Pimenta Sousa,
Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente Convocado) e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.720983/2013-13
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.421 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10725.720983/2013-13

Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
ano-calendário de 2009. Por bem descrever os fatos, adoto o relatório proferido pelo julgador de
piso:
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento foram apuradas as seguintes infrações:
- Dedução Indevida de Instrução no valor de R$ 825,00 por falta de previsão legal;
- Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública no valor
de R$ 18.000,00 por falta de apresentação do comprovante de pagamento;
- Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$ 116,98 por falta de
comprovação.
Em sua defesa, o Impugnante alegou, em síntese, que não concorda com a Dedução
Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública haja vista que desde
o ano 2000 efetua o pagamento de 4 salários mínimos a esse título, conforme processo
judicial no 2000.014.002311-2.
Explicou que os pagamentos foram realizados por transferência ou depósito bancário e
que está apresentando declaração emitida por sua ex-esposa para ratificar o pagamento
que diz ter realizado.
O colegiado da 13a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio
de Janeiro (DRJ/RJO), por unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente, por
entender que, mesmo diante da documentação apresentada, não houve comprovação do
pagamento da pensão alimentícia em favor do filho conforme determinado no processo judicial.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso e, inconformado, apresentou o
presente recurso voluntário, por meio do qual contesta a glosa da pensão, juntando declaração do
filho atestando o seu recebimento.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Conforme relatado, remanesce na lide a glosa de pensão alimentícia ao filho
Jean, no valor de R$ 21.320,00, glosa efetuada e mantida por entenderem as
autoridades lançadora e julgadora que não houve a efetiva comprovação do
pagamento da pensão, já que a ordem judicial é que o recorrente pensionaria
mensalmente o filho com 4 (quatro) salários mínimos a serem depositados na
conta-corrente bancária da mãe, citada no processo judicial.
Intimado a apresentar a comprovação do efetivo pagamento da pensão, o
recorrente não teria atendido à intimação. Em impugnação informa que:
O pagamento dos valores que foi objeto de dedução foi feito, ora por
depósito em dinheiro na conta corrente da Sra. Jacqueline, ora por meio
de transferência on line.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.421 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10725.720983/2013-13

Apresentou declaração ainda declaração da Sra. Jacqueline, atestando o
cumprimento integral do acordo judicial. No recurso junta ainda declaração do
filho pensionista atestando o recebimento da pensão no valor de 4 (quatro)
salários mínimos e alega que
O pagamento dos valores que foi objeto de dedução foi feito de diversas
formas mediante pagamentos semanais diretamente em mãos, ora por
depósitos bancários, pagamentos de despesas diretamente, mas sempre
configurando o cabal cumprimento dos termos acordados.
Dessa forma, o que está em discussão é se a declaração da ex-esposa e do
próprio pensionista, atestando o recebimento da pensão, é prova suficiente da
efetividade do pagamento.
Ora, em atenção ao formalismo moderado poder-se-ia admitir como provas
suficientes as declarações firmadas pela ex-cônjuge e o filho.
Entretanto, no caso concreto, o próprio recorrente afirma na impugnação que os
valores foram pagos ou por meio de depósitos ou por transferências para a conta
bancária da ex-cônjuge, repetindo no recurso que tais pagamentos às vezes
foram efetuados por depósitos, sem trazer sequer um comprovante nesse
sentido, o que seria plenamente possível conseguir junto à instituição bancária.
Ademais, pelas informações prestadas em recurso (pagamentos semanais
diretamente em mãos, ou por depósitos bancários ou pagamentos de despesas
diretamente) não há como verificar se o valor efetivamente pago corresponderia
aquele determinado judicialmente, qual seja 4 (quatro) salários mínimos, de
forma que considero não haver comprovação do valor efetivamente pago.
Conforme determinado na Lei no 9.250, de 1995:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal
do imposto de renda poderão ser deduzidas:
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo
homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art.
1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil;
É de notar que de acordo com o dispositivo legal acima mencionado o direito à
dedução de valores pagos a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família está condicionado à comprovação de dois requisitos: 1)
existência de decisão/judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura
pública que obrigue o Recorrente a pagar pensão; e 2) ocorrência do pagamento.
Ainda dispõe o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999, vigente à época dos fatos:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação,
a juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §
3o).
Assim, a autoridade fiscal poderá, para análise comprovação da dedução de
despesas com pensão alimentícia, exigir outros documentos além de declarações
particulares, que busquem comprovar o efetivo pagamento da pensão e,
principalmente, o efetivo desembolso dos valores declarados como despesa a
esse título, mormente como no caso concreto, em que o recorrente se contradiz
ao afirmar num primeiro momento que os pagamentos foram efetuados por
depósitos ou transferências bancárias (impugnação) e num segundo momento
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.421 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10725.720983/2013-13

que foram feitos ora por meio de instituições bancárias (sem trazer uma
comprovação sequer nesse sentido), ora em mãos, ora em pagamentos diretos de
despesas, o que não encontra amparo na ordem judicial, que determinou o
depósito bancário de 4 salários mínimos. As declarações pessoais,
desacompanhadas de documentos outros capazes de demonstrar realmente a
transferência financeira havida entre o Recorrente e sua ex-cônjuge não fazem
prova definitiva da efetiva ocorrência dos pagamentos complementares citados
por ele, de forma que entendo deve ser mantida a glosa da despesa com pensão
alimentícia.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente Redatora

Fl. 83
DF CARF MF
Original